Tribunal: TJES
Processo: 5000616-43.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de medicamentos; Não padronizado
Data de julgamento: 2025-08-18

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FALECIMENTO DO AUTOR. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da Defensoria Pública Estadual para condenar o ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, no valor de R$ 500,00, em ação de obrigação de fazer ajuizada por Eraldo Ferreira Soares, posteriormente falecido, visando o fornecimento do medicamento Metilcobalamina 50mg injetável, não padronizado pelo SUS. A decisão recorrida aplicou o princípio da causalidade diante da extinção do processo, sem resolução do mérito, em razão do óbito do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a recusa administrativa do ente público em fornecer medicamento não padronizado, prescrito como indispensável ao tratamento do autor, configura causa suficiente para justificar a condenação em honorários sucumbenciais, mesmo diante da extinção do processo por perda de objeto; (ii) estabelecer se é cabível a condenação do Estado ao pagamento de honorários à Defensoria Pública Estadual, considerando o precedente vinculante do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A recusa do Estado em fornecer o medicamento prescrito motivou diretamente a propositura da ação judicial, o que atrai a aplicação do princípio da causalidade, nos termos do art. 85, § 10, do CPC, mesmo após a extinção do processo por falecimento do autor.

A alegação de ausência de responsabilidade pelo ajuizamento da demanda, por se tratar de medicamento não padronizado, não se sustenta diante da demonstração da necessidade e da urgência do tratamento, reconhecidas judicialmente por meio de tutela de urgência deferida com base em laudos médicos.

O precedente vinculante firmado pelo STF no RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002), com repercussão geral, estabelece que a Defensoria Pública faz jus ao recebimento de honorários sucumbenciais mesmo quando litiga contra o ente público ao qual pertence, afastando a tese de confusão patrimonial entre a instituição e o Estado.

A decisão agravada aplica corretamente o entendimento do STF e está em conformidade com o ordenamento jurídico, sendo legítima a destinação dos honorários ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública.

Nos termos da jurisprudência do STJ, não cabe a fixação de honorários recursais em razão do desprovimento de agravo interno, por não se tratar de novo grau de jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A recusa administrativa de fornecimento de medicamento prescrito como necessário dá causa à propositura da ação e justifica a condenação em honorários advocatícios mesmo diante da extinção do feito por perda de objeto.

A Defensoria Pública Estadual tem direito ao recebimento de honorários sucumbenciais quando representa parte vencedora contra o ente federativo ao qual pertence, conforme fixado pelo STF no Tema 1.002 da Repercussão Geral.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 10.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.140.005/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 26.06.2023 (Tema 1.002); STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.557.732/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 26.04.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000616-43.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ERALDO FERREIRA SOARES e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FALECIMENTO DO AUTOR. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da Defensoria Pública Estadual para condenar o ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, no valor de R$ 500,00, em ação de obrigação de fazer visando o fornecimento do medicamento Metilcobalamina 50mg injetável, não padronizado pelo SUS. A decisão recorrida aplicou o princípio da causalidade diante da extinção do processo, sem resolução do mérito, em razão do óbito do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a recusa administrativa do ente público em fornecer medicamento não padronizado, prescrito como indispensável ao tratamento do autor, configura causa suficiente para justificar a condenação em honorários sucumbenciais, mesmo diante da extinção do processo por perda de objeto; (ii) estabelecer se é cabível a condenação do Estado ao pagamento de honorários à Defensoria Pública Estadual, considerando o precedente vinculante do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A recusa do Estado em fornecer o medicamento prescrito motivou diretamente a propositura da ação judicial, o que atrai a aplicação do princípio da causalidade, nos termos do art. 85, § 10, do CPC, mesmo após a extinção do processo por falecimento do autor.

A alegação de ausência de responsabilidade pelo ajuizamento da demanda, por se tratar de medicamento não padronizado, não se sustenta diante da demonstração da necessidade e da urgência do tratamento, reconhecidas judicialmente por meio de tutela de urgência deferida com base em laudos médicos.

O precedente vinculante firmado pelo STF no RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002), com repercussão geral, estabelece que a Defensoria Pública faz jus ao recebimento de honorários sucumbenciais mesmo quando litiga contra o ente público ao qual pertence, afastando a tese de confusão patrimonial entre a instituição e o Estado.

A decisão agravada aplica corretamente o entendimento do STF e está em conformidade com o ordenamento jurídico, sendo legítima a destinação dos honorários ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública.

Nos termos da jurisprudência do STJ, não cabe a fixação de honorários recursais em razão do desprovimento de agravo interno, por não se tratar de novo grau de jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A recusa administrativa de fornecimento de medicamento prescrito como necessário dá causa à propositura da ação e justifica a condenação em honorários advocatícios mesmo diante da extinção do feito por perda de objeto.

A Defensoria Pública Estadual tem direito ao recebimento de honorários sucumbenciais quando representa parte vencedora contra o ente federativo ao qual pertence, conforme fixado pelo STF no Tema 1.002 da Repercussão Geral.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 10.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.140.005/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 26.06.2023 (Tema 1.002); STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.557.732/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 26.04.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. Decisão monocrática de ID 8621524, que deu provimento ao recurso de apelação manejado pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, para condenar o ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada de urgência, ajuizada por ERALDO FERREIRA SOARES, falecido no curso do processo.

Em suas razões recursais (ID 10291194), o agravante sustenta em síntese, a ausência de sua responsabilidade pela instauração da demanda. Alega que o medicamento pleiteado não é padronizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e que a documentação inicialmente apresentada pelo autor era insuficiente para comprovar a imprescindibilidade do fármaco, não havendo justificativa técnica que legitimasse o seu fornecimento em detrimento das alternativas terapêuticas disponíveis. Por tais razões, argumenta que não deu causa ao ajuizamento da ação, pugnando pela reforma da decisão monocrática para que seja afastada a sua condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência.

Requer, ao final, a reforma da decisão agravada, com o consequente afastamento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública.

Contrarrazões colacionadas ao ID 11295909 pelo desprovimento do recurso.

V
erifica-se o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do agravo interno, razão pela qual se passa à apreciação das teses recursais aduzidas.

A controvérsia central do presente recurso cinge-se em verificar o acerto da Decisão Monocrática de ID nº 8621524, que, com base no princípio da causalidade, condenou o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual, em razão da extinção do processo de origem, sem resolução de mérito, decorrente do falecimento do autor.

Consoante se extrai dos autos, a ação originária foi ajuizada pela Defensoria Pública em nome do Sr. Eraldo Ferreira Soares, visando compelir o Estado do Espírito Santo a fornecer o medicamento Metilcobalamina 50mg injetável, indispensável ao tratamento da grave patologia que o acometia (Esclerose Lateral Amiotrófica). A judicialização da demanda somente se tornou necessária após a negativa administrativa do ente público, que se recusou a fornecer o fármaco sob a alegação de que não integrava a lista de medicamentos padronizados pelo SUS.

O artigo 85, § 10, do Código de Processo Civil é cristalino ao dispor que, nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo. Trata-se da positivação do princípio da causalidade, segundo o qual aquele que, por sua conduta, motiva a instauração do processo, deve arcar com os ônus dele decorrentes.

No caso em tela, a causa da propositura da ação foi, inequivocamente, a recusa do Estado em fornecer o tratamento medicamentoso prescrito pelo médico que assistia o paciente. A alegação do Agravante de que não deu causa à demanda por se tratar de medicamento não padronizado não se sustenta. A necessidade e a urgência do tratamento foram reconhecidas em sede de tutela de urgência (ID 7666207), deferida com base nos laudos médicos que instruíram a petição inicial, os quais justificavam a pertinência da terapia prescrita e a sua superioridade em relação às alternativas existentes no SUS para o quadro clínico específico do autor.

Portanto, a superveniência do óbito do autor, que levou à extinção do feito por perda de objeto, não tem o condão de afastar a responsabilidade do Estado pelos ônus sucumbenciais, uma vez que foi a sua conduta omissiva inicial que deu causa à instauração do litígio.

Superada a questão da causalidade, cumpre analisar o cabimento da condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública Estadual.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.140.005/RJ, submetido à sistemática da Repercussão Geral (Tema 1.002), consolidou a matéria ao fixar as seguintes teses, com caráter vinculante:

"
I. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; II. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.
" (RE 1140005, Relator(a): Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 26/06/2023, Processo Eletrônico Repercussão Geral – Mérito. Divulgado: 15-08-2023. Publicado: 16-08-2023).

A Suprema Corte reconheceu que, a partir das Emendas Constitucionais nº 45/2004, 74/2013 e 80/2014, as Defensorias Públicas dos Estados e da União foram dotadas de autonomia funcional, administrativa e financeira, não havendo mais que se falar em confusão patrimonial entre a instituição e o ente federativo ao qual pertence.

A decisão monocrática agravada aplicou corretamente o precedente vinculante do STF, alinhando-se à recente e autorizada interpretação constitucional sobre o tema. Desse modo, a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios, a serem revertidos ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública (FADEPES), é medida que se impõe e que encontra pleno respaldo no ordenamento jurídico vigente.

Firme em tais razões,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão monocrática proferida.

Nos termos do entendimento do STJ, “
não cabe fixar honorários recursais em razão do desprovimento de Agravo Interno, uma vez que a referida insurgência não inaugura novo grau recursal
”. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1557732 RS 2019/0237877-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 26/04/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.